Tribunal: TJSP
Processo: 2168022-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE DE COISAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE DE COISAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168022-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante THAYNA
PIRAN LOPES 44041278805 MEI, é agravado R&R TRANSPORTADORA -
CARLOS HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA 29941867801 ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168022-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31485
2
Agravo de Instrumento no 2168022-89.2020.8.26.0000
Agravante: Thayna Piran Lopes Transportes (Transportadora
Taquaral)
Agravado:
Carlos
Henrique
Sales
de
Oliveira
ME
(R&R
Transportadora)
Juíza: Vanessa Pereira da Silva
Comarca: Lorena 2a Vara Cível
Voto 31485
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
TRANSPORTE DE COISAS

PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA

INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pessoa jurídica Possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por
parte da requerente, de sua hipossuficiência
financeira

Hipótese
em
que
não
restou
comprovada, de forma suficiente, a atual situação
financeira precária que autorizaria a concessão da
benesse Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 43/44 dos autos originários que,
na ação de indenização por danos materiais1 ajuizada por Thayna
Piran Lopes Transportes (Transportadora Taquaral) em face de
Carlos Henrique Sales de Oliveira ME (R&R Transportadora),
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela
1 Valor da causa: R$ 275.520,78, em junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168022-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31485
3
empresa autora e determinou o recolhimento das despesas e
custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com
as custas processuais, notadamente em razão do roubo da carga e
da suspensão do pagamento do frete obtido em outra ação.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo ao
agravado.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo
Civil estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos
para custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
Nos termos da Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. (g.n.)
No entanto, a agravante não logrou
demonstrar sua hipossuficiência econômica, ainda que temporária.
Como bem decidido pelo Juízo a quo,
os rendimentos da autora são incompatíveis com o benefício
pretendido, conforme se nota às fls. 16/21. De acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168022-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31485
4
declaração do Simples Nacional, a agravante teve receita bruta de
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) de fevereiro a dezembro
de 2019, o que resulta em receita de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês.
Pelo que consta dos autos, a empresa
agravante continua ativa e atuante no mercado. Ademais, a simples
alegação de que está passando por crise financeira não têm o
condão de comprovar a situação de penúria que diz experimentar.
Acrescente-se que a lei processual
civil prevê que apenas a alegação de insuficiência deduzida pela
pessoa natural é que possui presunção de veracidade, nos termos
do seu artigo 99, § 3o.
Nessa conformidade, os elementos
constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar a
alegada situação financeira precária, razão pela qual o benefício
permanece indeferido.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo
respeito ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer,
estar-se-ia negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais nos termos da
decisão recorrida, bem como o preparo deste recurso, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168022-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31485
5
MARINO NETO
Relator